Tribunal: TJSP
Processo: 1017610-66.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO – Tarifas bancárias – Alegação de nulidade – Impugnação genérica – Impossibilidade – Exegese da súmula 381 do STJ – Não conhecimento, no particular.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Comissão de permanência prevista de forma camuflada –

Ementa:
RECURSO – Tarifas bancárias – Alegação de nulidade – Impugnação genérica – Impossibilidade – Exegese da súmula 381 do STJ – Não conhecimento, no particular.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Comissão de permanência prevista de forma camuflada – Impossibilidade de cumulação com encargos – Recurso parcialmente provido.